Tribunal: STF
Processo: Rcl 43309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de novo agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida em 29.09.2020, pela qual neguei seguimento à presente reclamação. 
    2. Decido.
    3. Contra a decisão monocrática em questão, a parte reclamante já interpôs agravo interno, o qual foi julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 2. O agravante não desenvolveu, de forma clara, a causa de pedir em que fundamenta a pretensão, com a indicação precisa da decisão paradigma que entende por violada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.”
    4. Desse modo, já analisado o recurso interposto em face da decisão monocrática proferida em 29.09.2020, não seria cabível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, novo recurso contra a mesma decisão. Ademais, não se pode considerar que o recurso é contra o acórdão da Primeira Turma, tendo em conta que é antiga a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado desta Corte. Isso porque, o recurso de agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, Presidente de Turma ou de Ministro Relator, e não de órgão colegiado (art. 1.021 do CPC e art. 317 do RISTF).
    5. De modo que a interposição de agravo interno para questionar acórdão de órgão colegiado configura erro grosseiro não passível de superação por meio do princípio da fungibilidade. A propósito, cito os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 7.336-AgR-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno)
    “JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina (ARE 1.050.769-AgR-Ed-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).“
    6. Diante do exposto, não conheço do agravo.
    7. A guisa de esclarecimento, anoto que a multa aplicada “ficará com sua exigibilidade suspensa, uma vez que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015)”, tal como constou do respectivo acordão.
    8. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de manifestação da parte reclamante.
 Publique-se. 
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator